Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. 2 ANOS DA AVERBAÇÃO DA RETIRADA. ART. 1.032 CC. DÉBITOS ANTERIORES À SAÍDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou o pedido inicial procedente para converter, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos valores estampados nas notas fiscais que acompanham a inicial, sobre as quais deverão incidir atualização monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do vencimento de cada respectiva duplicata, conforme planilha, até o efetivo pagamento. 1.1. O réu requer a reforma da sentença. Afirma que o título apresentado pela autora – nota fiscal eletrônica (DANFE - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) – não contém sua assinatura, e, portanto, seria incapaz de comprovar a existência de débito. Aduz que nessa Ação de Monitória, cujo objeto é o inadimplemento de Nota Fiscal conforme planilha acostada no ID 45909497, os valores que estão sendo cobrados foram adimplidos posteriormente a saída do recorrente da sociedade. Defende que é perfeitamente possível a aplicação do julgamento do REsp 1.537.521, em que o STJ interpretou o art. 1.003, do Código Civil, de modo a atribuir responsabilidade ao sócio apenas quanto aos atos por ele praticados enquanto ainda participava da sociedade, excluídos, as sim, aqueles decorrentes de operações realizadas pela empresa posteriormente à sua saída.
2. O art. 700 do Código de Processo Civil assim prevê: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 2.1. A ação monitória tem por base prova escrita que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. 2.2. Do artigo em comento, extrai-se que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 2.3. No caso dos autos, a autora juntou: a) notais fiscais de produtos em nome da empresa “WXDOIS COM. DE EQ. LTDA” com a assinatura do recebimento da mercadoria; b) diversos Instrumentos de protesto referentes aos débitos; e c) planilha de débitos no valor atualizado de R$ 26.638,10. 2.4. Dessa forma, com os documentos acima citados juntados aos autos, a autora conseguiu comprovar a existência do débito. Caberia aos réus a prova do pagamento conforme art. 373, inciso II, do CPC. 2.5. Veja. “(...) 2. Considerando a existência de faturas acompanhadas de comprovantes de serviços prestados e da cópia do contrato de credenciamento para a prestação de serviços médicos, constitui ônus da operadora ré provar a inexistência dos débitos, encargo da qual não se desincumbiu, vez que se limitou a apresentar planilhas elaboradas unilateralmente, de forma desorganizada. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07044660820208070007, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/6/2021).
3. Mérito. Em relação à responsabilidade do sócio, não há como atribuir sua responsabilidade apenas quanto aos atos por praticados enquanto ainda participava da sociedade, como pretende o apelante. 3.1. De acordo com o Código Civil: “Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” 3.2. A averbação de saída do apelante da empresa WXDOIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME ocorreu em 01/03/2018, permanecendo responsável pelas obrigações assumidas pela empresa até 2 (dois) anos após esta data, ou seja 01/03/2020, data em que a petição inicial á havia sido protocolada. 3.3. Em relação ao citado REsp 1.537.521, trata-se de um julgado isolado, que não tem força de precedente qualificado, e não se aplica ao caso porque todos os débitos são anteriores à averbação de saída do apelante da empresa. 3.4. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Afasta-se o argumento de omissão quanto à responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade, pois, conforme consignado no acórdão, os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil preveem que o sócio deve responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, e não pelas obrigações surgidas nesse interregno de dois anos, sob pena de vincular o ex-sócio a escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teria contribuído. (...)” (07456081320208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 10/8/2021).
4. Apelo improvido.